Tribunal: TJSP
Processo: 2199813-13.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA INTERPOSTA CONTRA JULGADO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA FIANÇA OFERTADA PELO LOCATÁRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SÚMULA 332, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; E, DO ARTIGO 1.650, DO CÓDIGO CIVIL.

QUESTÕES QUE FORAM OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA INTERPOSTA CONTRA JULGADO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA FIANÇA OFERTADA PELO LOCATÁRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SÚMULA 332, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; E, DO ARTIGO 1.650, DO CÓDIGO CIVIL.

QUESTÕES QUE FORAM OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.